Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005641-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEISYANE SANTOS MUNIZ - CPF: 053.434.851-38 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1005641-92.2025.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
DEISYANE SANTOS MUNIZ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente ação indenizatória ajuizada por passageira em face de companhia aérea, em razão do cancelamento unilateral de voo originalmente contratado para o trecho Rio de Janeiro/RJ a Cuiabá/MT, com conexão em Confins/MG, e chegada prevista para o dia 16/01/2025, às 17h15.

A parte autora alegou ausência de notificação prévia sobre o cancelamento e posterior reacomodação em voo com múltiplas conexões e mudança de aeroportos, o que resultou em atraso superior a 13 horas na chegada ao destino. Pleiteou indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização.

A reclamada interpôs recurso buscando a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço aéreo em razão do cancelamento do voo sem prévia comunicação e ausência de assistência à consumidora; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais e, em caso positivo, examinar a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo por falha na prestação do serviço deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, que afasta a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em hipóteses análogas.

Trata-se de relação de consumo, reconhecida nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, cabendo a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência técnica da autora e verossimilhança das alegações.

A companhia aérea não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), tampouco comprovou que notificou previamente a passageira sobre a alteração do voo ou prestou a assistência devida, conforme exigido pela Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

A falha na comunicação e ausência de suporte à consumidora caracteriza ilícito civil e impõe a responsabilização objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), uma vez que a conduta da ré comprometeu direitos da personalidade da autora, especialmente diante do atraso excessivo, alteração de itinerário e ausência de amparo material.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ensejar enriquecimento indevido, sendo pertinente a sua redução para R$ 5.000,00, considerando os esforços da empresa na reacomodação da passageira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas relativas à responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A ausência de comunicação prévia sobre cancelamento de voo e de prestação de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva da companhia aérea.

O dano moral decorrente de atraso excessivo e mudança unilateral de itinerário configura-se
in re ipsa
, sendo dispensada a prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando demonstrado que houve reacomodação da passageira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; Turma Recursal Cível/MT, RI n. 1000389-64.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16.11.2023, DJE 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286275923, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
dano moral
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Preliminarmente: aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Mérito: notificação prévia e ausência de comprovação do abalo moral;

3)

Termo inicial dos juros de mora: a partir da citação;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão nos termos expostos.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé. No mérito, refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Superada a preliminar arguida, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro/RJ a Cuiabá/MT, com conexão em Confins/MG, com embarque previsto para o dia 16/01/2025, às 13h20, e chegada ao destino às 17h15. Contudo, o voo foi cancelado sem aviso prévio, sendo a autora realocada em outro voo da companhia aérea parceira.

Alega, ainda, que, em razão da mudança de aeroporto — do Galeão para o Santos Dumont —, ao chegar ao guichê, foi informada de que o embarque já havia sido encerrado. Na ocasião, foi-lhe ofertado novo itinerário pela reclamada, com saída prevista para as
18h00 do mesmo dia
, no
aeroporto

Santos Dumont, chegada a São Paulo/SP às 19h00 (aeroporto de Congonhas),
seguida de transferência para o
aeroporto de Guarulhos/SP
, com embarque para
Cuiabá/MT no dia seguinte (17/01/2025), às 05h15, e chegada ao destino às 07h30.

Aduz que, em razão do cancelamento do voo inicial e das trocas de aeroportos nas conexões, chegou destino com um
atraso de 13h15min
em relação ao anteriormente contratado.

Em sede de contestação, a reclamada sustenta que houve necessidade de alteração de malha aérea, que prestou assistência à reclamante e que não há comprovação do dano.

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação de serviço da reclamada, decorrente do cancelamento do voo sem prévia notificação da passageira e

alterações com sucessivas trocas de aeroportos.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente os comprovantes juntados nos IDs 286275913 e 286275914,
constata-se que o voo inicialmente contratado para o dia 16/01/2025, às 13h20, foi alterado reiteradas vezes fazendo com que a reclamante chegasse ao destino somente no dia seguinte (17/01/2025), às 07h30
,
o que foi confirmado pela reclamada.

Assim, resta demonstrado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a parte recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II), consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, II, era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de derruir o direito alegado e comprovado pela reclamante. Contudo,
tais provas não foram produzidas
.

Isso porque não apresentou qualquer tipo de prova que corroborasse suas alegações; de igual modo não comprovou que a autora foi notificada previamente acerca da alteração do voo ou foi fornecida assistência material, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC. Vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material,
bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
(grifei).

Como visto o cancelamento de um voo ou sua alteração unilateral é medida ilícita, à luz da regulamentação da ANAC, o que se revela suficiente para se compreender a situação abusiva passível de indenização.

Portanto, não se verificando qualquer causa excludente de responsabilidade da parte demandada, deve arcar com a reparação dos danos, especialmente pela falta de assistência material e de comunicação prévia da alteração do voo, cujo prazo de notificação deve ser respeitado para se assegurar o mínimo de respeito e tratamento digno aos passageiros.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS.
ALEGAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000389-64.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifei).

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, em razão da falha na prestação do serviço — consistente na alteração do voo sem a prévia notificação da passageira —, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Na hipótese, esses elementos autorizam a
redução da indenização
por danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco

mil

reais
),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização leva em consideração
que a companhia aérea empreendeu esforços e reacomodou a passageira no próximo voo disponível
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, permanece a definição da sentença, qual seja, a partir da citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os
danos morais
para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025